Tribunal: TJPA
Processo: 0800021-65.2018.8.14.0221
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800021-65.2018.8.14.0221

APELANTE: LUCIDALVA LOPES CORREA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ERROR IN PROCEDENDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por LUCIDALVA LOPES CORRÊA contra decisão proferida em cumprimento de sentença ajuizado por BANCO PAN S.A., que determinou o desconto mensal de 20% sobre benefício previdenciário da executada para satisfação de crédito decorrente de multa por litigância de má-fé fixada em ação indenizatória anteriormente julgada improcedente.

2.

O exequente promoveu o cumprimento de sentença visando ao recebimento de R$ 3.017,07, relativos exclusivamente à multa processual, sustentando que a penalidade não se submete à suspensão de exigibilidade decorrente da gratuidade de justiça. Frustradas as tentativas de localização de bens, requereu a penhora de percentual incidente sobre o benefício previdenciário da executada.

3.

A executada apresentou manifestação arguindo a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, por se tratar de verba alimentar indispensável à sua subsistência. O juízo de origem rejeitou a manifestação por intempestividade e determinou a constrição mensal de 20% do benefício previdenciário.

II. Questão em discussão

4.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o pronunciamento judicial proferido no cumprimento de sentença possui natureza jurídica de sentença ou decisão interlocutória, diante da ausência de extinção da execução; e (ii) saber se a rejeição da manifestação defensiva da executada, sem apreciação da alegação de impenhorabilidade dos proventos previdenciários, caracteriza violação ao contraditório e à ampla defesa.

III. Razões de decidir

5.

O pronunciamento judicial recorrido incorreu em error in procedendo, pois, embora formalmente denominado “sentença”, limitou-se a determinar medidas executivas voltadas à satisfação progressiva do crédito, sem extinguir a execução, circunstância que revela sua natureza interlocutória.

6.

A prolação de sentença no cumprimento de sentença restringe-se às hipóteses legalmente previstas nos arts. 485, 487 e 924 do CPC, não sendo juridicamente adequada a prolação de sentença de procedência para mera determinação de medidas constritivas.

7.

A rejeição da manifestação defensiva da executada por alegada intempestividade implicou prejuízo concreto ao exercício do direito de defesa, uma vez que as alegações relacionadas à impenhorabilidade de verbas alimentares possuem natureza de ordem pública e podem ser apreciadas de ofício pelo magistrado, inclusive mediante recebimento da insurgência como exceção de pré-executividade.

8.

A ausência de apreciação efetiva da tese defensiva acerca da impenhorabilidade dos proventos previdenciários violou as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

9.

O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos de aposentadoria, admitindo-se sua relativização apenas em hipóteses excepcionais, desde que demonstrado concretamente que a constrição não comprometerá a subsistência digna do executado.

10.

No caso concreto, a constrição de 20% sobre benefício previdenciário foi determinada sem demonstração efetiva da renda mensal da executada, de suas despesas essenciais ou da preservação do mínimo existencial.

11.

A dívida executada decorre de multa processual por litigância de má-fé, crédito desprovido de natureza alimentar, circunstância que recomenda maior cautela na mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

12.

Recurso de apelação conhecido e provido para anular a sentença proferida no cumprimento de sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, com apreciação da manifestação defensiva apresentada pela executada, inclusive quanto ao seu eventual recebimento como exceção de pré-executividade, observadas as garantias do contraditório e da ampla defesa.

Tese de julgamento:
“1. A decisão proferida no cumprimento de sentença que apenas determina medidas executivas destinadas à satisfação do crédito possui natureza interlocutória, ainda que formalmente denominada sentença. 2. A alegação de impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar constitui matéria de ordem pública e pode ser apreciada pelo magistrado mesmo após o prazo da impugnação ao cumprimento de sentença, inclusive em sede de exceção de pré-executividade. 3. A relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC exige demonstração concreta de preservação da subsistência digna do executado, especialmente quando a dívida não possui natureza alimentar.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts.
485, 487, 513, 523, 524, 525, 805, 833, IV, 924; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2750841/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 07.04.2025; TJMS, AI 1404491-55.2023.8.12.0000, Rel. Des. João Maria Lós, j. 02.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 17ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800021-65.2018.8.14.0221

APELANTE: LUCIDALVA LOPES CORRÊA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUCIDALVA LOPES CORRÊA
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única do Termo Judiciário de Magalhães Barata/PA, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por
BANCO PAN S.A
., que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentança e determinou o desconto mensal de 20% sobre o benefício previdenciário da executada LUCIDALVA LOPES CORRÊA, até a quitação do débito de R$ 3.017,07, acrescido de correção monetária pelo IPCA-E e juros pela taxa SELIC, com a expedição de ofício ao INSS para efetuar os descontos e repassar os valores ao juízo.

Consta dos autos que a sentença que originou o título executivo judicial
(ID 36227701)
julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora na ação indenizatória originária, condenando-a ao pagamento de multa por litigância de má-fé correspondente a 5% sobre o valor corrigido da causa, honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa e despesas processuais, vejamos:

“(...)

Assim, diante de todo o exposto julgo improcedente o pedido inicial nos termos do art. 487, I do CPC e no mesmo passo, condeno a parte autora a pagar multa de 5% sobre o valor corrigido da causa e arcar com honorários da parte contrária que arbitro em 10% também sobre o valor corrigido da causa e demais despesas processuais.

Vencido o beneficiário, que nesse caso é a parte autora, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas.

Revogo a liminar anteriormente deferida.

Publique-se. Registre-se e Intime-se.

Posteriormente, arquive-se.”

Em seguida, o BANCO PAN S.A. requereu o cumprimento de sentença
(ID 36227703)
, com fundamento nos arts. 513 e seguintes do CPC, postulando o recebimento do valor de R$ 3.017,07, referente exclusivamente à multa por litigância de má-fé, instruindo o pedido com planilha de cálculos atualizada, sustentando que a multa processual não se submete à suspensão de exigibilidade prevista para honorários e custas em favor do beneficiário da gratuidade de justiça.

Requereu, ao final, a intimação da executada para pagamento do débito.

Posteriormente, diante da ausência de pagamento voluntário e da frustração das diligências realizadas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, o exequente requereu a adoção de medidas executivas
(ID 36227722
), consistentes: (i) na inclusão do nome da executada nos cadastros restritivos por meio do SERASAJUD; (ii) na penhora mensal de percentual incidente sobre os proventos previdenciários percebidos pela executada, sob o argumento de inexistência de outros bens passíveis de constrição; e (iii) na realização de pesquisas patrimoniais pelos sistemas SREI e CNIB, sustentando a necessidade de efetividade da execução e observância aos princípios da cooperação processual e da celeridade.

Intimada, a executada manifestou-se
(ID 36227725)
arguindo a impossibilidade de penhora de seus proventos de aposentadoria, sustentando ser pessoa idosa, hipossuficiente e dependente exclusivamente do benefício previdenciário para sua subsistência.

Alegou que os valores possuem natureza alimentar e são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC, afirmando que eventual constrição comprometeria o mínimo existencial e violaria o princípio da dignidade da pessoa humana. Aduziu, ainda, que é beneficiária da justiça gratuita e que a cobrança comprometeria sua subsistência.

Sobreveio sentença no cumprimento de sentença
(ID 36227727)
, vejamos:

“(...)

Ante o exposto, com fundamento nos arts. 513, 523, 524, 805 e 833, IV, do Código de Processo Civil, bem como no entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça acerca da relativização da impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, JULGO PROCEDENTE o presente Cumprimento de Sentença, para determinar:

1. O desconto mensal de 20% (vinte por cento) sobre o benefício previdenciário percebido pela executada LUCIDALVA LOPES CORRÊA, diretamente no INSS/Órgão Pagador, até que seja atingido o valor de R$ 3.017,07 (três mil e dezessete reais e sete centavos), devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, com correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios pela taxa SELIC, nos termos da Lei nº 14.905/2024;

2. A expedição de ofício ao INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, ou à entidade pagadora do benefício, para que proceda, no prazo de 10 (dez) dias, aos descontos mensais no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o benefício da executada, repassando os valores à Conta Única do Juízo, até que seja integralmente satisfeito o crédito exequendo, devidamente atualizado;

3. O indeferimento, por ora, das demais medidas executivas requeridas pelo exequente — consulta ao SREI, uso do CNIB, bloqueio de cartões de crédito e intimação para indicação de bens à penhora —, por entender suficiente, no momento, a medida de desconto sobre o benefício previdenciário para a satisfação integral do crédito. Caso a medida ora determinada se mostre insuficiente ou frustrada, as demais medidas poderão ser reapreciadas;

4. A rejeição, por intempestiva, da manifestação apresentada pela executada em 06 de maio de 2025, operando-se a preclusão temporal nos termos do art. 525 do CPC;

5. Intimem-se as partes para ciência. Após o cumprimento do ofício, certifique-se nos autos. Em caso de eventual recurso, intime-se desde logo a parte adversa para manifestação no prazo legal e, superado o prazo, com ou sem manifestação, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Transitado em julgado, arquive-se”

Inconformada, a Executada/Apelante interpôs recurso de apelação, alegando em suas razões recursais
(ID 36227731)
, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sustentando a presença dos requisitos do art. 1.012, §4º, do CPC, diante do risco de dano grave decorrente da penhora de verba alimentar.

No mérito, argumenta: (i) que a sentença violou a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC; (ii) que a relativização admitida pela jurisprudência somente se aplica em hipóteses excepcionais e sem comprometimento da subsistência do devedor; (iii) que o precedente utilizado pelo juízo de origem refere-se à cobrança de honorários advocatícios, de natureza alimentar, situação distinta da multa por litigância de má-fé; (iv) que seus proventos de aposentadoria constituem sua única fonte de renda; e (v) que a constrição de 20% compromete sua dignidade e subsistência.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para afastar a penhora incidente sobre seu benefício previdenciário.

Em contrarrazões
(ID 36227737)
, o BANCO PAN S.A. sustenta, preliminarmente, a regularidade das publicações em nome do patrono indicado e a tempestividade das contrarrazões. No mérito, aduz: (i) que a ação originária foi julgada improcedente em razão da regularidade da contratação bancária; (ii) que a autora foi condenada por litigância de má-fé; (iii) que houve trânsito em julgado da condenação; (iv) que a multa processual é exigível mesmo em relação à beneficiária da gratuidade de justiça; (v) que a sentença executiva observou o entendimento do STJ acerca da relativização da impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria; e (vi) que a medida adotada preserva a subsistência da executada, razão pela qual pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

É o relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte cinge-se, inicialmente, à regularidade formal da decisão proferida no bojo do cumprimento de sentença, a qual, embora tenha denominado o pronunciamento jurisdicional como “sentença”, julgou procedente o cumprimento de sentença e determinou, de forma definitiva, a constrição mensal de 20% sobre benefício previdenciário percebido pela executada, além de rejeitar sua manifestação defensiva por alegada intempestividade.

Da análise dos autos, verifica-se que o pronunciamento judicial recorrido incorreu em evidente error in procedendo.

Isso porque o cumprimento de sentença possui disciplina própria no Código de Processo Civil, sendo certo que a prolação de sentença nessa fase processual restringe-se às hipóteses legalmente previstas, notadamente aquelas relacionadas à extinção da execução, nos moldes dos arts. 485, 487 e 924 do CPC, não se revelando juridicamente adequada a prolação de sentença de procedência do cumprimento de sentença para simplesmente determinar medidas executivas voltadas à satisfação do crédito.

No caso concreto, o magistrado singular não extinguiu a execução, tampouco resolveu definitivamente o procedimento executivo. Ao revés, limitou-se a determinar medida constritiva destinada à satisfação progressiva do débito, circunstância que evidencia a natureza eminentemente interlocutória do pronunciamento judicial, ainda que formalmente denominado “sentença”.

Com efeito, os arts. 249 e 250 do CPC/1973 — correspondentes, em essência, aos arts. 281 e 283 do CPC/2015 — consagram o princípio da instrumentalidade das formas, mas igualmente estabelecem que
os atos praticados em desconformidade com a disciplina legal devem ser invalidados quando acarretarem prejuízo às partes ou comprometimento da regularidade procedimental.

No caso dos autos, além da inadequação formal do pronunciamento judicial, verifica-se manifesto prejuízo à executada. Isso porque a decisão recorrida rejeitou, por intempestiva, a manifestação apresentada pela executada no ID 36227725, operando suposta preclusão temporal quanto à discussão acerca da impenhorabilidade dos proventos previdenciários.

Todavia, ainda que ultrapassado o prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, as matérias relacionadas à impenhorabilidade absoluta de bens e verbas de natureza alimentar possuem caráter de ordem pública, podendo ser conhecidas de ofício pelo magistrado, inclusive mediante recebimento da insurgência como exceção de pré-executividade, conforme entendimento amplamente consolidado na jurisprudência pátria.

Assim, a rejeição automática da manifestação defensiva da executada, sem apreciação efetiva da alegação de impenhorabilidade da verba alimentar, implicou indevido cerceamento do direito de defesa e afronta às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, a própria matéria suscitada pela executada revela plausibilidade jurídica relevante.

A sentença exequenda condenou a ora apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé correspondente a 5% sobre o valor corrigido da causa, tendo o BANCO PAN S.A. promovido o respectivo cumprimento de sentença visando à satisfação do crédito no valor de R$ 3.017,07. Frustradas as tentativas ordinárias de localização de bens penhoráveis, o exequente requereu a constrição de percentual incidente sobre os proventos previdenciários percebidos pela executada.

A apelante sustenta a absoluta impenhorabilidade de seus proventos de aposentadoria, invocando o art. 833, IV, do CPC e afirmando tratar-se de sua única fonte de subsistência.

Com efeito, o art. 833, IV, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, salários, proventos de aposentadoria e demais verbas de natureza alimentar.

Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admita, em hipóteses excepcionais, a relativização dessa regra protetiva, tal mitigação exige demonstração concreta de que a constrição não comprometerá a subsistência digna do devedor, sobretudo quando se trata de dívida desprovida de natureza alimentar.

No caso concreto, verifica-se que a constrição determinada pelo juízo de origem incidiu sobre percentual de 20% do benefício previdenciário percebido pela executada, sem que haja nos autos demonstração efetiva acerca da renda mensal auferida, das despesas essenciais suportadas pela devedora ou da preservação concreta de seu mínimo existencial.

Além disso, a dívida executada decorre de multa processual por litigância de má-fé, crédito destituído de natureza alimentar, circunstância que recomenda maior cautela na relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a mitigação da impenhorabilidade exige preservação da subsistência digna do executado:

“A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.”
(STJ - AREsp 2750841/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 07/04/2025)

No mesmo sentido:

“Nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria (...), não se aplicando as exceções legais à hipótese em que o valor cobrado provém de condenação à multa por litigância de má-fé.”
(TJMS - AI 1404491-55.2023.8.12.0000, Rel. Des. João Maria Lós, julgado em 02/05/2023)

Nesse contexto, evidencia-se não apenas a irregularidade procedimental do pronunciamento judicial recorrido, mas também o prejuízo concreto decorrente da ausência de apreciação adequada da tese defensiva suscitada pela executada.

Impõe-se, portanto, a anulação da sentença recorrida, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do cumprimento de sentença, mediante apreciação adequada da manifestação defensiva apresentada pela executada, inclusive quanto à possibilidade de seu recebimento como exceção de pré-executividade, observando-se o contraditório e a ampla defesa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso de apelação e DAR-LHE PROVIMENTO, para ANULAR a sentença proferida no cumprimento de sentença, em razão de error in procedendo, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, com apreciação da manifestação defensiva apresentada pela executada, inclusive quanto ao seu eventual recebimento como exceção de pré-executividade, observadas as garantias do contraditório e da ampla defesa.

Ficam prejudicadas as demais questões meritórias suscitadas no recurso.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026